Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-97.2002.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO TANTO NA AÇÃO REVISIONAL QUANTO NA AÇÃO MONITÓRIA – AÇÕES DISTINTAS E AUTÔNOMAS – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PERCENTUAL REDUZIDO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação monitória e na ação conexa que visa à desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma e distinta das ações.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico que a parte requerida obteve, porque não mais terá que pagar o valor do título exequendo.
A base de cálculo do proveito econômico obtido corresponde ao valor executado devidamente atualizado, com a incidência de correção monetária e juros de mora, até a data da sentença. Desse valor devem ser calculados os honorários advocatícios sucumbenciais.
Verificando que o percentual arbitrado na sentença resulta em importância excessiva se considerado a baixa complexidade da demanda, à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001016-97.2002.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES.
DIRCEU
DOS
SANTOS]

Parte(s):

[
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO),
BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO),
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
- CPF: 050.880.110-91 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO),
MARIA LUIZA PINZON ZAMO
- CPF: 503.553.921-00 (APELANTE),
MARIA LUIZA PINZON ZAMO
- CPF: 503.553.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO),
BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO),
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
- CPF: 050.880.110-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO),
MARIA LUIZA PINZON ZAMO
- CPF: 503.553.921-00 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO),
SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
- CPF: 796.711.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO),
EDUARDO ANTUNES SEGATO
- CPF: 004.440.001-27 (TERCEIRO INTERESSADO),
ALDUINO DA SILVA ZAMO
- CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO),
NEOLI FATIMA BUENO ZAMO
- CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO TANTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMA 587 DO STJ – PERCENTUAL DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO §2o, DO ART. 85, DO CPC - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do Tema 587/STJ, os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação de execução como nos embargos à execução, observando-se o limite do art. 85, §2o, do CPC.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico que o executado obteve ao afastar a pretensão executória.

A base de cálculo do proveito econômico obtido corresponde ao valor executado devidamente atualizado, com a incidência de correção monetária e juros de mora, até a data da sentença. Desse valor devem ser calculados os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
, na
Ação Monitória
ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O requerido
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
sustenta em seu recurso que a verba sucumbencial deveria ter sido fixada com base no proveito econômico (e não sobre o valor da causa), à vista da possibilidade de quantificá-lo, seguindo a ordem decrescente de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Assevera que se não tivesse sido extinto o feito, o apelante ainda seria compelido a adimplir a dívida cobrada na inicial atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios, cujo valor perfaz a quantia de R$ 335.600,56 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos reais e cinquenta e seis centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200675674).

Por sua vez, o autor
BANCO DO BRASIL S/A
, alega a impossibilidade de cumulação de condenações na ação monitória e ação revisional, bem como requer, de forma subsidiária, a redução da verba honorária, sob ao argumento de que foi arbitrada em valor exacerbado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200675671).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT 13546/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a presente ação monitória foi proposta pelo banco em 18 de dezembro de 2.002, visando o recebimento de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) decorrente de Cédula Rural Hipotecária no 11/11196-8 (92/00364-8).

Em razão do julgamento procedente de ação revisional ajuizada pelo requerido em desfavor da instituição financeira, ora autora, em relação ao mesmo título de crédito (Processo n.o 0000895- 40.2000.8.11.0046), o juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem
.

Sabe-se que os parâmetros para a fixação da referida verba de sucumbência se encontram previstos no art. 85 do CPC/15, sendo ela devida ao procurador judicial da parte vencedora, com a finalidade de remunerá-lo de acordo com o seu grau de zelo, local da prestação, natureza e importância da causa e, ainda, pelo tempo que lhe foi exigido para a realização do trabalho. Dispõe o § 2o:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
."

No caso, o requerido alega em seu recurso que a verba sucumbencial deveria ter sido fixada com base no proveito econômico (e não sobre o valor da causa), à vista da possibilidade de quantificá-lo, seguindo a ordem decrescente de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Ocorre que a ação foi extinta sem resolução de mérito ante a ausência de interesse processual, decorrente da procedência da ação revisional em que se discutia os encargos do débito objeto da presente demanda.

Não se está, portanto, diante de situação na qual se gerou uma condenação de uma das partes.

Da mesma forma, não houve a apreciação do mérito da ação monitória. Assim, mostra-se indevida a utilização do "valor do proveito econômico" como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, já que não há um acréscimo no patrimônio de nenhuma das partes, nem a declaração sobre extinção de determinada obrigação pecuniária dele exigida, o que ocorreu somente na ação conexa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. - O dever de fundamentação é uma forma de garantir a efetiva participação dos sujeitos na construção dos pronunciamentos judiciais, já que a certeza de que o poder de influência foi por eles exercido advém da prolação de uma decisão completa, congruente, coerente e adequadamente motivada. - Não há que se falar em carência de fundamentação quando o pronunciamento judicial
encontrar-se
suficientemente embasado nas normas de direito aplicáveis à espécie e nas circunstâncias do caso concreto, bem como tiver enfrentado as teses jurídicas levantadas pelas partes. - Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a seguinte ordem de preferência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil: quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverá, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
- Nos casos que envolvem a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito por perda superveniente de seu objeto não há um efetivo juízo de procedência, não se permitindo estimar a obtenção de proveito econômico, já que não traz nenhuma vantagem economicamente mensurável em proveito ao embargante, pois não há acréscimo em seu patrimônio, nem declaração sobre extinção de determinada obrigação pecuniária dele exigida
. - Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.279292
-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta
Neves ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024)
g.n
.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à condenação da verba de sucumbência sobre o valor da causa.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal do banco quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de condenações das verbas de sucumbências na ação monitória e ação revisional.

Isto porque, embora conexas, trata-se de ações distintas e autônomas, não havendo falar-se em condenação em duplicidade.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (
AgInt
no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial.
Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ –
AgInt
no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 10/6/2021.)
g.n
.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COM GARANTIA PROMISSÓRIA E AVAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE COMPROVAR OBTENÇÃO, QUANTIDADE E VALORES DAS MERCADORIAS. SIMILITUDE COM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 233 E 258/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS NA AÇÃO EXECUTIVA. TEMA 587/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1. Embargos à execução, opostos em 10/12/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/11/2022 e concluso ao gabinete em 18/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (II) se deve ser considerado título executivo extrajudicial o contrato de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias, realizado com empresa não qualificada como instituição financeira, lastreado em nota promissória, notas fiscais e recibos de entregas;

e (III) se é devida a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na procedência dos embargos à execução e na extinção da ação executiva.

3. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.

4. Não há liquidez no instrumento particular de abertura e manutenção de crédito vinculado à aquisição de mercadorias com garantia promissória e aval, por meio do qual se pactua o fornecimento de crédito, que poderá ser utilizado até o valor indicado, para aquisição de mercadorias comercializadas pela própria credora. Isso porque, quando da assinatura do contrato pelo devedor, não há dívida líquida e certa, sendo inequívoco que os valores eventualmente utilizados deverão ser posteriormente documentados pela credora, de modo que a cobrança integral do débito depende da demonstração da efetiva compra das mercadorias e de seus valores.

5. Trata-se, portanto, de instrumento negocial que - embora não idêntico - se assemelha ao contrato de abertura de conta corrente na modalidade rotativa (não fixa), disponibilizado pelas instituições financeiras. Como consequência, incidem as Súmulas 233 e 258/STJ por analogia.

6. Por oportuno, nota-se que o credor não ficará desprotegido, tendo em vista que seu direito poderá ser assegurado por meio de ação própria (monitória ou de conhecimento pelo rito comum), ainda que incabível a execução de título executivo extrajudicial - procedimento cuja carga cognitiva é mais limitada e cuja força executiva, robustecida.

7. É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2o, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ.

8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela iliquidez do título executivo, acolhendo a pretensão do recorrente e extinguindo a ação executiva; porém, ultrapassou o percentual legal ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Necessidade de parcial reforma do decisum.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução para 10% sobre o valor atualizado da execução
.” (STJ – REsp n. 2.054.507/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.) G.N.

De outro lado, quanto ao pedido de redução da verba honorária, melhor sorte socorre à instituição financeira.

Na hipótese dos autos, a demanda não possui alta complexidade, não demandando esforço de raciocínio ou tempo dos advogados, de modo que a fixação da verba honorária em 15% do valor da causa, de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), não se mostra
apenas desproporcional e desarrazoado
mas implica, inclusive, em enriquecimento ilícito, sobretudo ao se levar em consideração a atualização que o valor da causa sofrerá, de aproximadamente 20 anos.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da parte requerida
e
dou parcial provimento ao recurso do banco demandante
para reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Como de costume, o voto da eminente relatora foi substancioso e expos seu entendimento a respeito do assunto – valor econômico.

Com todo respeito, divirjo do posicionamento da eminente relatora
,
em face de que o juiz fixou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa. A questão de a ação ter sido extinta, sem julgamento do mérito, em face do agravante sair vencedor em sede de ação revisional se apresenta de somenos importância.

Não há como manter os honorários sobre o valor da causa. O § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece, em
sequência
, três situações para a fixação dos honorários advocatícios. O primeiro é sobre o valor da condenação. O segundo é sobre o proveito econômico, o terceiro é pelo valor dado a causa.

No caso, conforme constata os autos, o Banco do Brasil S/A ingressou com AÇAO MONITORIA, visando o recebimento de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a CRH n. 11/11196-8 (92/00364-8). A ação foi extinta sem julgamento do mérito em face de vitória do apelante na ação revisional proposta contra a instituição financeira.

A questão é muito simples e, nesta toada, como bem mencionou o advogado na plateia – ‘O PAI QUE BATE EM CHICO TAMBEM BATE NO FRANCISCO’.

Verdade inquestionável.

Se a instituição financeira saísse vencedora na AÇAO MONIORIA proposta em face de ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO, este seria condenado pelo valor da condenação devidamente atualizado que é o valor econômico da ação.

Nesta toada, saindo perdedor, por questão de isonomia, deve arcar com a sucumbência, em relação aos honorários advocatícios da mesma forma, pelo valor econômico obtido pelo apelante ANTONIO.

Deve ser visto, ainda, para aparar todas e quaisquer arestas que, a rigor do que consagra o § 6o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, o critério prescrito no seu § 2o (valor econômico) deve ser visto, independente do conteúdo da decisão, inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito, que é o caso em comento.

Portanto, se a lei assim o quis, deve o
intérprete
cumpri-lo
à
risca e, desta feita, com as devidas vênias, encaminho o meu voto para que a verba de sucumbência seja aplicada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pelo proveito econômico e, neste viés, deve ser visto o montante atualizado do valor perseguido em sede da ação monitória, principal, juros de mora e correção monetária.

Com relação ao recurso aviado pelo Banco do Brasil S/A, o pedido de redução da verba honorária, pretendendo esta instituição a redução da verba honorária, estou de pleno acordo com a eminente Relatora quando, fazendo suas razões, não acatou os argumentos recursais.

Desta forma, conheço de ambos os recursos,
desprovejo o apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A e dou provimento ao recurso aviado por ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO
para fixar os honorários advocatícios no patamar constante do voto (15%), aplicando-se, contudo, sobre o proveito econômico, ou seja, o valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Diante da divergência, peço vista das duas apelações: Apelação No 0001021-22.2002.8.11.0046 e Apelação No
0001016-97.2002.8.11.0046
e do Agravo de Instrumento no 1000479-56.2024.8.11.0000.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
– V E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o Juízo
a quo
julgou extinta ação monitória movida pelo Banco do Brasil, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista a procedência da ação revisional manejada por Antônio Fidélis. Condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Contra a sentença, o apelante Antônio Fidélis pugna que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido (valor atualizado da dívida extinta) e que o percentual seja majorado.

Já o Banco do Brasil sustenta a impossibilidade de cumulação de condenação em honorários advocatícios (ação monitória e ação revisional) e, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa ou minorados para 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Para melhor elucidar a questão trago o breve resumo dos fatos feito pela douta relatora, que abaixo transcrevo a fim de evitar desnecessária repetição,
verbis
:

“[...]Extrai-se dos autos que a presente ação monitória foi proposta pelo banco em 18 de dezembro de 2.002, visando o recebimento de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) decorrente de Cédula Rural Hipotecária no 11/11196-8 (92/00364-8).

Em razão do julgamento procedente de ação revisional ajuizada pelo requerido em desfavor da instituição financeira, ora autora, em relação ao mesmo título de crédito (Processo n.o 0000895- 40.2000.8.11.0046), o juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa. [...]”

Analisando os autos, coaduno do mesmo entendimento do douto Desembargador Sebastião, no que tange a fixação dos honorários, porquanto conforme disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo. Vejamos:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I –
o
grau de zelo do profissional;

II –
o
lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV –
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na hipótese dos autos, tal mensuração se mostra possível, na medida em que o proveito econômico obtido pelo Apelante Antônio Fidélis corresponde ao fato de sair vencedor nesta ação monitória, em que o banco ingressou pretendendo receber o valor que na data de sua distribuição (19/12/2002), perfazia o montante de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Nesse viés, considerando que tal mensuração se mostra possível, o percentual referido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, deve se dar sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor que o requerido deixou de pagar, pretendido na inicial, devidamente atualizado (juros e correção monetária) e não sobre o valor da causa, como constou na decisão de Id. 200675662.

Somente após, chegar nesse valor econômico da ação, é que deve ser extraído a verba honorária. Ora, sem dúvida que os juros de mora no cálculo dos honorários devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, todavia, a atualização da base de cálculo não se confunde com a atualização dos honorários.

E é aí que entra a parêmia apontada pelo patrono/exequente no plenário: “O pau que bate em Chico também bate no Francisco”.

É que se o banco tivesse se sagrado vencedor na lide, sem dúvida alguma faria
incidir juros e correção monetária em seus cálculos para atualizar o débito
, pois o valor econômico da ação abarca não só a correção monetária do valor original, mas também os juros de mora no decorrer da lide.

Nesse sentido, veja decisão deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍA HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(N.U 0004745-82.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Os juros e a correção monetária devem ser considerados como proveito econômico obtido para fins de cálculo do crédito exequendo. 2. O poder público não objetaria a cobrança desses acessórios (juros e correção monetária), razão pela qual devem eles integrar o proveito econômico obtido pela agravante, ou seja, aquilo que deixou de estar obrigada a pagar. 3. Impõe-se a reforma da decisão combatida, devendo, portanto, ser considerados os juros e a correção monetária como proveito econômico obtido para fins de cálculo do crédito exequendo sub examine. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...).” (TJ-GO 5441412-04.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

Todavia, em outro ponto, acompanho o entendimento da Douta Desembargadora Relatora, no sentido de que não há qualquer impedimento para a fixação de honorários advocatícios na ação monitória, que foi julgada extinta em razão da procedência da ação revisional conexa, pois, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

Do mesmo modo, entendo que por não se tratar a ação monitória de alta complexidade, de modo a não demandar esforço de raciocínio ou tempo dos advogados, devem ser reduzidos os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa, a fim de adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto,
voto no sentido de dar parcial provimento a ambos os recursos de apelação
, para o fim de minorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência,
aplica-se
o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
CAMILA LUZIA DONATO CAVALARI, OAB/MG 221.269 E EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT 13546-A

V O T O

EXM
O SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
3o VOGAL-CONVOCADO
):

A r. sentença condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

A douta relatora reforma a sentença parcialmente, desprovendo o recurso do réu e provendo parcial do banco, para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

Por seu turno o 1o vogal divergiu, para negar provimento ao recurso do banco e prover o apelo do réu, para fixar os honorários advocatícios no percentual fixado na sentença (15%), contudo, sobre o proveito econômico, esse consubstanciado no valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

Já o 2o vogal, conclui para o fim de minorar os honorários de sucumbência devidos ao patrono do réu em 10% do proveito econômico por ele obtido.

Assim, tem-se que a questão em discussão versa única e exclusivamente sobre a fixação dos honorários advocatícios
,
em face da extinção da ação monitoria, sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do objeto, em face do julgamento procedente da ação revisional, que discutiu o mesmo contrato e
crédito
cobrado.

Portanto
,
temos três hipóteses de voto:

Relatora: 10% sobre o valor da causa

1o vogal: 15% sobre o proveito econômico (correção + juros)

2o vogal: 10% sobre o proveito econômico (correção + juros)

Dito isso, alinho
-me
ao entendimento da douta relatora e do 2o vogal, para fixar os honorários em 10%.

Quanto a base de
cálculo
, filio
-me
ao proveito econômico obtido pelo réu, vencedor da ação, que corresponde ao mesmo valor da causa, posto que ambos serão corrigidos monetariamente.

Não vejo diferença entre as bases de cálculo, pois, o valor da causa consubstancia-se no mesmo valor do proveito econômico obtido pelo vencedor da ação.

Os juros de mora só são

aplicáveis
após o devedor incidir em mora, que no caso ocorre após o
trânsito
em julgado, não sendo admissível antes desse fato jurídico.

Então, qualquer uma das bases para fixação dos honorários advocatícios, neste caso, ante a extinção da ação de execução, encontra-se correta, porém, seguindo a regra processual civil e o entendimento majoritário, filio-me, na ordem de
preferência
, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, em detrimento ao valor atualizado da causa, visto que é possível mensurar o proveito econômico obtido.

Nesse sentido julgou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidando o entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

T
ambém é o entendimento jurisprudencial que
se evidencia
que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.414.628/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020).

E ainda cito julgados deste Tribunal pantaneiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ. A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.” (TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023 – grifo meu)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR. In
casu
, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.” (TJ-MT - AC: 00011201219998110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

Portanto, e concluindo, voto para
dar provimento parcial a ambos os recursos
, devendo ser reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 10%, porém, tendo como base o proveito econômico, consistente esse no valor do crédito cobrado e expresso na inicial da ação de execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002, aplicando se juros somente após o
trânsito
em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

DIRCEU
DOS SANTOS
(
4
o VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
, na Ação Monitória ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O requerido ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO sustenta em seu recurso que a verba sucumbencial deveria ter sido fixada com base no proveito econômico (e não sobre o valor da causa), à vista da possibilidade de quantificá-lo, seguindo a ordem decrescente de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Assevera que se não tivesse sido extinto o feito, o apelante ainda seria compelido a adimplir a dívida cobrada na inicial atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios, cujo valor perfaz a quantia de R$ 335.600,56 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos reais e cinquenta e seis centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200675674).

Por sua vez, o autor BANCO DO BRASIL S/A, alega a impossibilidade de cumulação de condenações na ação monitória e ação revisional, bem como requer, de forma subsidiária, a redução da verba honorária, sob ao argumento de que foi arbitrada em valor exacerbado.

A Relatora, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
,
negou provimento ao recurso da parte requerida e deu parcial provimento ao recurso do banco demandante para reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir os honorários de sucumbência para
10% sobre o valor da causa.

O 1o Vogal Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
desproveu o apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A e deu provimento ao recurso aviado
por ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO para fixar os honorários advocatícios no patamar constante do voto
(15%), aplicando-se, contudo, sobre o proveito econômico
, ou seja, o valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

Por sua vez, o 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação, para o fim de minorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para
10% sobre o proveito econômico obtido.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que
, in
casu
, entendo que não há diferença entre proveito econômico e valor da causa, uma vez que o valor da causa
se consubstancia
no mesmo valor do proveito econômico obtido pelo executado vencedor da ação.

No tocante ao valor, coaduno com a douta Relatora e o 2o Vogal.

Isso porque como bem pontuado pela douta Relatora, não é de olvidar que ao REsp 1.520.710/SC do o rito dos recursos repetitivo, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 587
daquela Corte que, na sua alínea “a”, preceituou que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”

E, replicando a referida tese para os dias atuais, é possível compreender, então, que, no caso de a execução ser extinta sem resolução meritória, justamente em função do êxito dos embargos do devedor correlatos, o somatório dos honorários de sucumbência arbitrados em cada um desses processos não podem
suplantar 20% – baliza percentual máxima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, correspondente ao §3o do art.20 do CPC/73 aludido no paradigma.

Logo, considerando que nos embargos à execução já houve a condenação do banco embargado, ora exequente, no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no equivalente a 10% sobre o proveito econômico, a verba honorária nos autos dos presentes embargos não poderia ter sido fixada em 15% – já que somada com o percentual da outra ação, não pode suplantar a baliza percentual máxima prevista no art.85, §2o, do CPC/15, ou seja 20% (=10% + 10%) – como, também, não poderia ter tomado o valor da causa como a base de cálculo dos aludidos honorários.

Quanto aos juros moratórios, coaduno com a divergência, isso porque muito esclarecido pelo douto 2o Vogal:

“Nesse viés, considerando que tal mensuração se mostra possível, o percentual referido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, deve se dar sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor que o requerido deixou de pagar, pretendido na inicial, devidamente atualizado (juros e correção monetária) e não sobre o valor da causa, como constou na decisão de Id. 200675662.

Somente após, chegar nesse valor econômico da ação, é que deve ser extraído a verba honorária.
Ora, sem dúvida que os juros de mora no cálculo dos honorários devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, todavia, a atualização da base de cálculo não se confunde com a atualização dos honorários.
”

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM
PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado. 2.1. Além disso, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora" (
AgInt
no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019,
DJe
26/6/2019). 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (acerca da inexistência da incidência de juros sobre juros na atualização do cálculo do valor dos honorários sucumbenciais decorrente do valor da condenação, para então alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal
Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1990748 MS 2021/0306993-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO MAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da dívida, acrescida da correção monetária e dos juros de mora. Precedente. Descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram as instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 17 e 18 do CPC quando for necessário rever o suporte fático-probatório dos autos, em face do óbice da Súmula 7/STJ. A demonstração do dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico dos julgados confrontados, o que, no caso, não foi efetuado. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
no ARESP 64.481/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
em 29.06.2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONOMICO – ÍNDICES INCIDENTES SOBRE O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – OS MESMOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTINTO (CDA) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – JULGAMENTO TEMA 905 DO STJ – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo
com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente (
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018.) 2. Assim, no caso concreto, a atualização da base de cálculo dos honorários deverá incidir conforme os critérios da CDA (atualização monetária pelo IPCE-A e os juros moratórios de 1% ao mês) até o trânsito em julgado, a partir de quando os índices são os definidos no Tema 905 do STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic. 3. O proveito econômico é a base de cálculo dos honorários fixados por oportunidade do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido”
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421915-13.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS A INCIDIREM SOBRE A VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO PRÓPRIO CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0000563-11.1993.8.16.0004/1 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU
ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 20.11.2020)”
(TJ-PR - ED: 000056311199381600041 Curitiba 0000563-11.1993.8.16.00041 (Acórdão), Relator:
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 20/11/2020, 2a Câmara, Data de Publicação: 23/11/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o voto do 2o Vogal para dar provimento parcial a ambos os recursos, devendo ser reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 10%, porém, tendo como base o proveito econômico.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT 13546-A

Senhor Presidente,
pela ordem!

Pelos votos proferidos, no no 07 da Pauta (AP 0001021-22.2002.8.11.0042), a eminente relatora foi vencida no que diz respeito à
contagem dos juros da base de cálculo do proveito econômico.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Vossas Excelência entendem que o problema é com relação a incidência dos juros? O problema não é apenas corrigir
o valor da ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A correção do valor da execução será com juros desde 2002. E
sse é o ponto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Esse é o problema
, Vossas Excelências não estão se atentando para isso.

Voto no sentido de que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico, corrigido monetariamente a ação, ou seja, será atualizado o valor. Entretanto, haverá a incidência dos juros apenas se o banco intimado para pagar os honorários, não efetuar o pagamento
.

Vossas Excelências votam no sentido de que a dívida seja corrigida com juros e correção monetária
desde 2002.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O problema é a incidência d
os juros desde 2002.

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU
DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Desembargador Carlos Alberto
,

É essa a nossa divergência, mas penso que falamos a mesma coisa,
com linguagem diferente.

Vossa Excelência está com razão quando fala dos juros. Uma vez fixado os honorários, os juros incidirão a partir dali
.

Entretanto, o aproveito econômico será o valor da execução, conforme disse o desembargador Sebastião de Moraes Filho, o valor executado com os consectários cobrados
pelo banco.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Não estamos falando a mesma língua. Da forma mencionada por Vossa Excelência, e
stá dando juros.

Fixo como base de cálculo o proveito econômico. Qual é valor do proveito econômico? É
o valor que o executado teria que pagar,

apenas corrigido monetariamente,
porque somente

agora essa execução foi extinta e os honorários advocatícios fixados. Portanto, a partir do trânsito em julgado, que incidirá juros
.

O que a parte pretende com o recurso, que foi o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e do Desembargador José Zuquim Nogueira, é que o proveito econômico seja o valor da dívida com juros e correção monetária desde 2002. Dessa forma, esses juros serão maiores que a dívida
.

Desse modo, voto para que os honorários advocatícios sejam com base no proveito econômico, que equivale ao valor cobrado pelo banco, corrigido monetariamente, ou seja, apenas atualizado o valor, conforme consta do voto da eminente
Desembargadora Relatora.

O Desembargador José Zuquim Nogueira e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho votaram pela correção integral da dívida. Isso que deixo bem claro.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O Desembargador José Zuquim Nogueira e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho votaram pela correção monetária
mais juros desde 2002.

Eu e o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha votamos apenas pela correção monetária da distribuição da execução, com incidência de juros após o trânsito em julgado, quando a parte é intimada para pagamento, porque é neste momento incide a m
ora em relação aos honorários.

O problema é a mora. A mora é de quem? O devedor dos honorários apenas tomará
conhecimento de que deve pagar a partir do julgamento.

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU
DOS SANTOS (4o VOGAL -CONVOCADO):

Desembargadora Marilsen, desculpe minha insistência, mas falamos
a mesma coisa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador
Dirceu
, não estamos falando a mesma coisa, porque a diferença no cálculo é
absurda.

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU
DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Desembargador Marilsen, deixe-me esclarecer meu pensamento, posso retificar e retificar, se eu
estiver errado.

O meu pensamento é o seguinte, estabelecido que será do valor do aproveito econômico, se procurará o valor da partir da execução. Fez-se a execução com as taxas que o banco cobrava, portanto,
temos o valor do proveito econômico.

Esse proveito econômico será corrigido apenas com os juros legais do Poder Judiciário até chegar ao valor final. A partir dali a correção será a processual. Desse modo se encontra o quanto o executado, em tese, deixou de pagar ao
banco.

Estabelecido o valor dos honorários advocatícios, os juros terão incidência somente a partir dali, se o banco não pagar, mas até a cobrança final, até o dia dos cálculos dos honorários, serão feitos cálculos judiciais da dívida, ou seja, quanto o banco deixou de receber
.

Com relação aos juros, uma vez ajuizada ação, os juros
são legais.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Vamos resumir, o proveito econômico é quanto o executado deveria pagar ao banco, que corresponde ao
valor atualizado da dívida, juros e correção.

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU
DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Correto, senhor presidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024